Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005650-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.654.917/0001-63 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA (AGRAVANTE), NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.654.917/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA REALIZADA NA PETIÇÃO INICIAL - PRAZO DE 120 DIAS. ART. 15, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – URGÊNCIA DECLARADA NA INICIAL – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

“Quanto ao requisito da urgência, a agravada observou o prazo fixado no artigo 15 do Decreto-lei n. 3365/1941, pois é contado a partir do momento em que essa situação foi alegada, ou seja, na inicial da Ação de Desapropriação, e não desde a edição da Resolução Autorizativa, em que nem sequer havia indicação da urgência da imissão provisória na posse.”
(trecho extraído do RAI n. 1018180-35.2021.8.11.0000, julgado em 23/05/2.022, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Filho)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse nº 1000612- 05.2022.8.11.0086, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT ajuizada em desfavor de
MUTUM AGROPECUÁRIA S.A.
, que indeferiu a imissão provisória na posse.

Inicialmente, a agravante explica que o ponto nodal da discussão é a identificação do evento que deflagra a contagem do prazo de 120 dias, indicados no §2º., do artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/41; se o marco inicial para contagem do prazo de 120 dias se dá com a expedição da Resolução Autorizativa ou, se tem sua contagem deflagrada a partir do ajuizamento da ação de constituição de servidão administrativa, que é a tese do agravo.

Explica o agravante que a Resolução Autorizativa nº 9.967, de 27.04.2021, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA, a área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, estado de Mato Grosso, autorizando a expropriante a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída (arts. 1º e 2º, da REA nº 9.967/21) (Id. 76081429).

Após declaração da utilidade pública, a própria resolução concedeu a agravante, a prerrogativa de invocar o caráter de urgência nos termos do artigo 15, §2º., do Decreto-Lei 3.365/41.

Nestes termos, segundo defende a alegação de urgência é um ato privativo da expropriante e, o agente regulador confere ao expropriante apenas a autorização para declarar a urgência.

Pontua ainda que, não obstante a decisão agravada conte com duas ementas desse eg. TJ/MT, a posição se encontra ultrapassada, pois, ainda que superada a tese, a liminar deve ser deferida em prol da expropriante, com lastro no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Ao final, liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de emitir provisoriamente a agravante na posse das terras, considerando a realização do depósito realizado em juízo do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$ 428.337,71; que seja determinada a expedição de ofício endereçado ao CRI de Nova Mutum para que a Serventia Extrajudicial promova a averbação da decisão liminar e da existência da ação nas matrículas respectivas. No mérito a confirmação.

Inicialmente foi indeferida a concessão do efeito suspensivo; contudo, posteriormente, foi acolhido o pedido de reconsideração e deferida a imissão da agravante na posse do trecho do imóvel pertencentes aos agravados, sobre a qual constituirá a servidão, desde que depositado o montante da avaliação prévia.

Nas contrarrazões, a parte agravada alega que
“as áreas avultadas pela Servidão Administrativa na matrícula nº 5.902 do CRI de Nova Mutum, com área atingida pela servidão de 5.4034 hectares avaliada em R$ 48.189,80 (ID 125577165 f.5) e matrícula nº 19.304 do CRI de Nova Mutum, com área atingida pela Servidão de 1.8006 hectares avaliada em R$ 15.772,48 (ID. 125577166f.5) a primeira trata-se de uma área apenas em documento devendo ser excluída da medição, e a segunda área pertence de fato e de direito a terceiros. Restando que a soma oferecida pela Agravante à Agravada a título de indenização deduzindo os valores de áreas de terceiros é de R$ 364.375,03 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Três Centavos).”.

Defende que a CF impõe que a Lei estabeleça o procedimento por desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização por dinheiro. E, no caso,
“Esse valor de R$ 428.337,31, com a dedução das áreas acima indicadas, chega-se no montante de R$ 364.375,03 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Três Centavos) o valor oferecido a título de indenização, é irrisório considerando os prejuízos causados nos imóveis”.

Impugna, ainda, os laudos de avaliação, que, segundo assevera, além de serem parciais estão em desacordo com as normas da ABNT.

Anexa laudo técnico de avaliação, subscrito pelo Engenheiro Agrônomo, Sônio Aramis os Santos Blauth, onde indica que a justa indenização corresponde a R$ 16.718.136,00.

Nestes termos, almeja o desprovimento do recurso; caso mantida a liminar, requer que depósito efetuado seja complementado pela agravante para atingir o valor acima.

A PGJ declarou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial e deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse nº 1000612- 05.2022.8.11.0086, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT ajuizada em desfavor de
MUTUM AGROPECUÁRIA S.A.
, que indeferiu a imissão provisória na posse.

Pois bem.

A decisão agravada afastou o pedido liminar sob o principal fundamento de que
“a autorização da autora para invocar o caráter de urgência se deu na Resolução Autorizativa nº 9.967/2021, de 27/04/2021, entendo que já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias e, portanto, ausente o requisito da urgência hábil a justificar a imissão provisória na posse.”.

O entendimento jurisprudencial a respeito do prazo fixado no artigo 15, do Decreto-Lei 3365/1.941, vem ganhando considerável intepretação e alteração.

Cito o julgamento do RAI n. 1018180-35.2021.8.11.0000, ocorrido no dia 23/05/2.022, no qual o Des. Rubens de Oliveira Filho, acompanhado pelos vogais: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e Des. Guiomar Teodoro Borges que declarou que
“Quanto ao requisito da urgência, a agravada observou o prazo fixado no artigo 15 do Decreto-lei n. 3365/1941, pois é contado a partir do momento em que essa situação foi alegada, ou seja, na inicial da Ação de Desapropriação, e não desde a edição da Resolução Autorizativa, em que nem sequer havia indicação da urgência da imissão provisória na posse.”

Vejamos julgado do tribunal mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA REALIZADA NA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DE 120 DIAS. ART. 15, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. I. O Decreto-Lei nº 3.365/1941 consagra em seu art. 15, caput e § 1º, que se o expropriante alegar urgência e depositar as importâncias previstas nas respectivas alíneas, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens expropriados, antes mesmo da citação do réu. II
. O parágrafo 2º, do art. 15, da Lei nº 3.365/41, estabelece o prazo de 120 dias entre a declaração de urgência e a realização do pedido de imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação. III. No caso dos autos não houve o decurso do prazo de 120 dias entre a declaração de urgência e o requerimento de imissão provisória na posse, pois ambos ocorreram simultaneamente quando do ajuizamento da ação, inexistindo razões, por conseguinte, para a modificação da decisão recorrida.”
(TJ-MG - AI: 10000210708707001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021) destaquei

Aliás, ressalto que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestaram sobre o tema e estabeleceram que o início do prazo para requerimento da imissão provisória na posse pode ocorrer com a declaração de urgência feita no próprio processo desapropriatório:

“DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE URGENCIA PARA FINS DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO 2., DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365, DE 1941. NÃO IMPORTA EM NEGATIVA DE VIGENCIA DESSE DISPOSITIVO CONTAR-SE O MENCIONADO PRAZO DA ALEGAÇÃO DE URGENCIA FEITA NO PROCESSO DESAPROPRIATORIO, AO INVES DE NO DECRETO DECLARATORIO DA UTILIDADE PÚBLICA. (STF - RE 86683, Relator (a): SOARES MUNOZ, Primeira Turma, julgado em 12/06/1979, DJ 03-07-1979 PP-05157 EMENT VOL-01138-03 PP-00869 RTJ VOL-00096-02 PP-00719)

“DESAPROPRIAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATORIO. DECLARAÇÃO DE URGENCIA. COMO SE CONTA O PRAZO DE CADUCIDADE. NÃO E INEFICAZ, EM MUNICÍPIO QUE NÃO DISPONHA DE IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATORIO EM JORNAL LOCAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. NÃO IMPORTA NEGATIVA DO PARÁGRAFO 2. DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 CONTAR-SE O PRAZO DE IMISSAO PREVIA NAS EXPROPRIAÇÕES DE URGENCIA, NÃO DO DECRETO EXPROPRIATORIO, MAS DA PETIÇÃO EM QUE O EXPROPRIANTE REQUEREU EM JUÍZO OS EFEITOS DA URGENCIA DECLARADA NO DECRETO.” (STF - RE: 94579 RS, Relator: Min. SOARES MUNOZ, Data de Julgamento: 16/06/1981, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13-11-1981 PP-11415 EMENT VOL-01234-02 PP-00412)

“DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, § 2º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL.

1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

2. Ademais, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ.

3. A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório,
ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação.

4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1234606/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011) destaquei

Se não bastasse, ainda que afastada a tese, há que ser reconhecido a supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez que a concessão de serviços públicos deve garantir o desenvolvimento social, prescindindo, inclusive de avaliação prévia ou de pagamento integral.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.” ( AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Veja-se que a transmissão de energia elétrica é de inegável interesse público, portanto, a urgência é permanente, tendo em vista o risco de afetar toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra, que prevê a entrada em operação comercial para 01 de janeiro de 2.023.

Ao que consta do cronograma da obra deveria ter iniciado em 11/04/2.022, com início da montagem eletromecânica das unidades geradoras, de modo que já se encontra atrasada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra. “O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o quantum preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.” (N.U 1012622-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Quanto as alegações contidas nas contrarrazões, de necessidade complementação do depósito prévio e impugnação aos laudos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 28.262-0-SP, relator o Ministro Demócrito Reinaldo (RSTJ 48/389), decidiu que o depósito prévio, como previsto na lei, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o
quantum
da indenização, que só será identificável ao final. A indenização integralizada, por determinação constitucional, condiz com o direito de propriedade, e é devida na oportunidade em que o domínio (e não a posse provisória) se transfere ao expropriante, com definitividade”.

Destarte, o depósito prévio serve apenas à reparação pela perda provisória da posse, e não se confunde com a justa e prévia indenização, a ser apurada em ampla instrução probatória.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para ratificar a decisão de deferiu a imissão na posse, mediante depósito prévio, determinando que seja expedido de ofício endereçado ao CRI de Nova Mutum para que a Serventia Extrajudicial promova a averbação da decisão liminar e da existência da ação nas matrículas respectivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022